Tribunal: STF
Processo: AI 629662
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO
   DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO IMPUGNADO.
   AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO PARA
   RECORRER.
Conforme entendimento predominante nesta colenda Corte,
   o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da
   decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a
   antecede.
De mais a mais, a insurgência não se dirige contra
   decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via
   extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Lei
   Maior.
Agravo desprovido.